Tribunal: STF
Processo: ARE 842135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-11-11
Data de publicação: 2014-11-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Militar. 3. Nexo de causalidade constatado. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.